Tribunal: TJMT
Processo: 1001971-36.2022.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001971-36.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN CASTRO DA SILVA - CPF: 025.966.081-70 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA AÇÃO DOS POLICIAIS – ENTRADA EM DOMICÍLIO AUTORIZADA PELO ACUSADO – VIABILIDADE – ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS DOTADO DE FÉ PÚBLICA –CONJUNTO PROBATÓRIO LÍCITO – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO – CONDENAÇÃO DO APELADO – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES – POSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Comprovado pelo conjunto probatório que o acusado autorizou a entrada dos militares na residência após a abordagem, ainda que apresente versão dissonante em juízo, não há falar em nulidade das provas obtidas por violação de domicílio.

É imperativa a condenação quando os depoimentos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da ocorrência dos crimes imputados ao acusado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n.
1001971-36.2022.8.11.0006
, que reconheceu a ilegalidade da entrada no domicilio do réu
Willian Castro da Silva
, absolvendo-o
da
prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, o Parquet requer, preliminarmente, o reconhecimento da legitimidade da ação dos policiais ao ingressar na residência do acusado e, no mérito, pleiteia a condenação do apelado, nos termos da denúncia (Id.
145243254).

Em suas contrarrazões, a defesa sustentou a irregularidade da ação policial, ressaltando o acerto da sentença absolutória, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 145243257).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 150043668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a acusação, no dia 4 de março de 2022,
por volta das 4h30min, em frente à residência localizada na rua Marechal Deodoro, bairro Centro, no município de Cáceres/MT,
Willian Castro Da Silva
, trouxe consigo, para fins de traficância, 2 porções de maconha, totalizando 3,49g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na mesma ocasião, Willian manteve sob sua guarda uma arma de fogo de uso permitido, do tipo revólver, marca Taurus, número de série 746507 e 5 munições de calibre .32, intactas, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...)
Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data e hora supracitadas policiais militares, durante patrulhamento ostensivo pelo centro da cidade, receberam informações de populares de que havia uma residência de tábua, cercada por balaústres e atrás do cemitério, que funcionava como ponto de venda de entorpecentes.

Segundo o reportado, o imóvel era frequentado por usuários de droga, sendo que no dia em questão foi verificado o increpado exibindo uma arma de fogo, tipo revólver, para alguns indivíduos que possivelmente estavam comprando drogas no local.

Infere-se que, ao chegar no local apontado, a guarnição policial avistou o denunciado WILLIAN em frente ao portão da residência, azo em que foi realizada abordagem, sendo localizada a droga apreendida em seu bolso.

Ato contínuo, o denunciado foi questionado acerca da denúncia, tendo confirmado que possuía dentro da residência um revólver e que estaria dentro de seu quarto, em cima do guarda-roupas.

Abstrai-se que, após a autorização do increpado, foi realizada busca na casa, sendo que no local indicado pelo denunciado foi encontrada a arma de fogo e uma balança de precisão, objeto este comumente utilizado no tráfico de drogas.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam aprontadas e das condições em que se desenvolveu a ação, bem como da conduta e dos antecedentes do denunciado, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica confirmou-se que a droga apreendida tratava-se de maconha, substância de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

(...)

Abstrai-se que após o denunciado ser flagrando com substância entorpecente (1º FATO), afirmou aos policiais militares que atendiam a ocorrência que de fato possuía uma arma de fogo em sua residência, conforme informado por meio de denúncia aos militares.

Infere-se que a guarnição policial ingressou na casa e logrou êxito em localizar o artefato e as munições, que estavam em cima de uma guarda-roupas (...)”
(Id. 145243202).

Diante desses fatos, o apelado
Willian Castro da Silva
foi denunciado como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e posse de arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização legal (art. 12 da Lei 10.826/03), e, após a instrução processual, a ação penal foi julgada improcedente para absolvê-lo das imputações, em razão da nulidade das provas obtidas por meio da ação irregular dos policiais militares, que entraram em sua residência sem o devido respaldo legal.

Inconformada, a acusação interpôs o presente recurso, sustentando que os policiais ingressaram no imóvel após a abordagem do acusado ao lado de fora da residência, o que culminou na apreensão de duas porções de entorpecente, de forma que, motivados pela fundada suspeita de que a casa era ponto de tráfico de drogas, tendo em vista as denúncias anônimas que haviam recebido nesse sentido, pediram autorização ao acusado e adentraram no imóvel, não havendo falar em nulidade das provas obtidas.

Pois bem. Da detida análise do conjunto probatório amealhado aos autos, verifico que há um confronto entre a narrativa dos fatos apresentada pelo apelado e aquela apresentada pelos policiais responsáveis pela abordagem quanto à autorização da entrada em domicílio.

Ouvido em fase policial, o apelado
Willian Castro da Silva
assumiu a propriedade da arma de fogo e

negou a traficância, afirmando que a droga apreendida se destinava ao seu consumo, mas nada disse sobre a abordagem dos policiais, nos seguintes termos:

“Que o interrogado afirma que a arma ora apreendida junto das munições é de sua propriedade, dizendo que a adquiriu para sua segurança, tendo em vista que é um homem sozinho; que comprou em junho do ano passado, pagando o valor de r$ 3.000,00, dizendo não se recordar o nome da pessoa que comprou; que com relação a droga ora apreendida é de sua propriedade, e que é usuário de entorpecente, mas nega o fato de vender droga, diz não ser traficante, que desde os doze anos é usuário; que tem várias passagens policiais mas afirma já ter pagado todas (...)”
(interrogatório em fase de inquérito, Id. 145243168).

Durante a audiência de custódia, por outro lado, o apelado Willian relatou como se deu a abordagem, afirmando que estava dormindo quando os policiais entraram em sua casa, sem a sua permissão:

“
O custodiado alegou que sofreu violência na abordagem policial e não autorizou a polícia a entrar na sua residência,

pois foi surpreendido quando estava dormindo.
Disse que o policial Waistein e outro policial que não sabe identificar, o agrediu com tapas no rosto e bateu em seu joelho com o instrumento em que guarda em sua casa e que as agressões foram presenciadas pelo seu filho de nove anos de idade. Afirmou que passou por exame de corpo de delito e indicou ao perito as agressões sofridas.”
(ata de audiência de custódia, Id. 145243185) – negritei.

Em juízo, manteve a versão apresentada em audiência de custódia:

“
(...)
Eu tenho a dizer que o acontecido naquele dia não foi o que o Waisteim disse né, eles não me abordaram na frente da minha casa, eu estava dormindo esse horário entre 4h e 5h da manhã, entraram pelo fundo da minha casa né, quando eu saí, que me prenderam, arrancaram a balaústra da frente, minha casa é uma casa de tábua velha

(...) eles entraram, eu só vi umas luzes lá na sala e era a polícia invadindo minha casa,

perguntei se eles tinham mandado e não tinham né
, tava só eu e meu guri e aí me abordaram na minha casa, acharam duas porções de maconha que tinha comigo, tava na geladeira, pro meu uso, eu sou usuário, achou o revolver também que eu tinha, que tava em cima do guarda-roupas, e a balança eu também tinha, mas a balança eu não usava pra tráfico, eu trabalhava uns anos no garimpo por causa do Waisteim, ele falou que me abordou na cavalhada, já fui abordado na praça barão, foi esclarecido isso que ele me abordou não foi na minha casa, foi na praça barão, ele vem me perseguindo, já me abordou quando eu tava indo buscar meu guri no colégio, só faltava eu ficar pelado na rua, e por causa disso teve eu que ir pro garimpo, minha mãe me aconselhou ir com medo de alguma coisa acontecer comigo né porque eles vinham me abordando, perseguindo... Aí eu mudei pro garimpo pra trabalhar, essa balança aí tava em cima de um móvel lá. Mas eu tive que voltar pra cidade (...) minha mãe adoeceu, tem quase um ano que perdi minha mãe e tive que mudar pra lá pra cuidar do meu filho né (...)
Mas eles entraram pelo fundo da minha casa, pela porta do fundo, quando eu fui ver, tava dormindo com meu filho, fui ver a polícia tava dentro da minha casa e acharam essas coisas mesmo comigo (...)
”
(Relatório de mídias, Id.
145243233) – negritei.

A testemunha de defesa
Luana do Prado Pereira Lima
não trouxe grandes contribuições para o deslinde do caso, afirmando apenas que não sabe se a casa do apelado funciona como ponto de tráfico de drogas
(Relatório de mídias, Id.
145243233) – negritei.

Em contrapartida, o policial militar
Waisteim Jose Lino Muniz de Farias
disse que o apelado foi visto pela guarnição em frente à residência apontada por populares como ponto de venda de droga, razão pela qual iniciaram a abordagem que culminou na entrada em domicílio, com a autorização de Willian, veja-se:

“(...)
Eu tava trabalhando juntamente com o oficial do dia, (inaudível) e a gente foi informado por populares que em uma residência atrás do batalhão ali, atrás do cemitério, era uma residência que funcionava como ponto de venda de entorpecente né, era uma residência cercada de balaústra, passou as características da residência e o nome da pessoa que ficava no local, que era o Willian
; e que no dia tinha sido avistado ele mostrando arma pra algumas pessoas, possivelmente compradores de droga, usuários. E tendo em vista lá ser um local muito extenso, tem um matagal lá do lado da casa, pouca luminosidade na casa, o oficial Dias acionou outras unidades de serviço pra dar um apoio, pra que fosse feita a abordagem no local e, se fossem necessárias, as buscas.
De imediato foi visualizado o Willian na frente da residência né, foi feita a abordagem e na busca pessoal com ele foi encontrado, se não me engano, duas porções de maconha, e após localizar o ilícito foi perguntado se realmente ele teria arma de fogo na residência dele e ele prontamente falou que tinha, que ficava dentro do quarto dele, em cima do guarda-roupas. Aí ele autorizou a guarnição a fazer a entrada né, fazer as buscas, e realmente foi localizada a arma, acho que um revólver .32, com cinco munições, em cima do guarda-roupas e também uma balança de precisão
. Me recordo que no dia também tava o filho dele, menor, não sei se oito ou nove anos, foi acionado o conselho também né que acompanhou o boletim de ocorrência e no mais foi só isso mesmo. Defesa: Waistein, essa não é a primeira vez que o senhor aborda o Willian, né? Policial: não, fiz outra prisão dele, se não me engano no bairro Cavalhada
. Defesa: em relação à abordagem dele, o senhor mencionou que ele foi abordado na porta da residência dele? Policial: isso, na frente da residência. Defesa: certo, o senhor mencionou também que ele autorizou a entrada dos senhores na residência também.... Policial: sim, autorizou
. Defesa: por ventura os senhores registraram alguma coisa nesse sentido, uma filmagem, vídeo, áudio, ou um termo por escrito? Policial: não senhor (...)”
(Relatório de mídias, Id.
145243233) – negritei.

Policial
Everton Prado de Moraes Rodrigues
confirmou os fatos narrados pelo Cabo Waisteim, apesar de não ter presenciado a abordagem do apelado:

“(...) A minha guarnição ficou responsável por ficar fazendo a segurança externa, aí a outra guarnição adentrou a residência e lá eles conseguiram localiza um revólver e alguns entorpecentes, mas localizaram no interior da residência um revólver (...) Ministério Público: o senhor se lembra quem entrou na residência? Policial: eu acho que o Cabo Waisteim era um dos policiais (...) Ministério Público: o senhor se recorda o que desencadeou a ida dos senhores lá pra esse local? Policial: nós estávamos em rondas, aí visualizamos um pessoal ali próximo do local ali, e já tínhamos a informação de que o local se tratava de uma boca de fumo, e vários usuários ficavam ali próximo do local.
Ministério Público: e o acusado, o senhor Willian Castro da Silva, o senhor sabe dizer se ele residia lá, como que se deu a captura dele, o senhor sabe dizer? Ele tava dentro da casa, como que foi? Policial: ele tava fora né, aí a outra guarnição localizou ele e fez a abordagem. Ministério Público: e essa droga e essa arma que foi encontrada lá foi a outra equipe que encontrou, é isso? Policial: sim, sim, outra equipe.
Ministério Público: o senhor sabe dizer se esse local era conhecido, por ser policial né, você já tinha informações...? Policial: sim, por ser policial, já tinha informações que esse local era conhecido como boca de fumo. Ministério Público: e o senhor sabe dizer se chegou a ser encontrado balança de precisão, algum desses instrumentos normalmente utilizados pra tráfico? Policial: não me recordo. Ministério Público: o senhor Willian Castro, o senhor já tinha alguma informação, por ser policial, que apontasse ele como envolvido com o tráfico de entorpecentes? Policial: eu particularmente tinha informação, por ser policial, que ali naquele local era conhecida uma boca de fumo e quem operava ali era um tal de Willian (...)
Defesa: o momento da abordagem do Willian, o senhor presenciou? Policial: não, não presenciei. Defesa: mas o senhor viu que os outros policiais entraram na residência dele? Policial: foi o pessoal abordar, aí na abordagem o suspeito com certeza autorizou a entrada dos policiais na residência. Defesa: o senhor presenciou ele autorizar a entrada dos policiais? Policial: não, porque não fui eu que abordei, minha guarnição chegou em apoio.
”
(Relatório de mídias, Id.
145243233) – negritei.

A narrativa do Boletim de Ocorrência (Id.
145243180) corrobora a versão dos fatos apresentada pelos policiais em juízo:

“A polícia militar através desta GU PM do oficial de dia do 6° BPM, durante patrulhamento ostensivo bairro centro recebeu informações de populares de que em uma residência de tábua cercada por balaústre atrás do cemitério na rua Marechal Deodoro funciona como ponto de venda de drogas, bem como é frequentada por usuários e que nesta data teria avistado o suspeito Willian exibindo uma arma de fogo tipo revólver para uns indivíduos que possivelmente estariam comprando drogas no local. Que de posse dessas informações esta GU PM solicitou apoio das demais viaturas de serviço bem como da GU PM de policiamento ambiental para que fosse possível averiguar a veracidade da denúncia, tendo em vista o local se tratar de uma região extensa e de pouca luminosidade. Que ao se aproximar do local foi avistado o suspeito Willian a frente do portão da residência, sendo realizada a abordagem do suspeito bem como realizado a busca pessoal, sendo localizado em seu bolso duas porções de substância análoga a maconha.
Questionado o suspeito em relação a denúncia repassada anteriormente, se além da droga localizada teria em sua residência alguma arma de fogo, o suspeito Willian informou que realmente possuía um revólver e que estaria dentro de seu quarto em cima do guarda roupas. Que esta GU PM juntamente com as guarnições policiais em apoio após autorização do suspeito
,
fizeram buscas na residência, logrando êxito em localizar a referida arma de fogo tipo revólver cal. 32 da marca taurus n° 746507 com cinco munições intactas em cima do guarda roupas, além de uma balança de precisão
. Questionado o suspeito em relação se teria mais algum ilícito na residência, o mesmo disse que não. Diante do exposto o suspeito foi encaminhado ao CISC para a confecção do boletim de ocorrência e posteriormente entregue a polícia judiciária civil para as demais providências que o caso requer. Obs: vale ressaltar que no momento da abordagem policial no local do fato encontrava-se o filho do suspeito de 9 anos de idade, sendo prontamente acionado o conselho tutelar, a qual se fez presente a conselheira Niuara Jéssica Artiaga Silva que fez o devido acompanhamento da criança durante a confecção do boletim de ocorrência bem como possíveis procedimentos futuros.”
(negritei).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Na hipótese, ao averiguar se o acusado estava realizando a traficância de entorpecentes, os policiais lograram êxito em encontra-lo de madrugada, em frente à sua residência, com duas porções de maconha, o que por si só já configura situação de flagrante e autoriza a entrada em domicílio, mesmo sem autorização do morador.

Apesar da notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, no caso em tela
, conforme a versão dos fatos narrada pelos policiais, a entrada ocorreu apenas após localizarem entorpecente em posse do apelado, o qual de imediato autorizou a entrada na casa após a abordagem.

Dessa forma que não há falar em nulidade das provas obtidas por violação de domicílio, razão pela qual acolho o pedido preliminar suscitado pelo
Parquet,
e passo à análise da materialidade e autoria do feito.

A materialidade do tráfico de drogas e da posse irregular de arma de fogo e munições ressai do Boletim de Ocorrências (Id.
145243180), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 145243165), Laudo de Constatação (Id. 145243178) e termos de depoimento em fase policial e em juízo.

A autoria tampouco é inconteste.

Apesar de, em ambas as fases processuais, o apelado ter afirmado que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal, ficou comprovado no decorrer da instrução processual e pelas circunstâncias a apreensão que o entorpecente se destinava à mercancia.

A afirmativa do réu de que a balança de precisão apreendida era utilizada por ele na época em que trabalhou em um garimpo não encontrou respaldo nos demais elementos de prova amealhados aos autos, e a defesa não se incumbiu em comprovar essa alegação em juízo.

Tanto em fase de inquérito como em juízo, Willian assumiu que possuía, sem autorização legal, a arma de fogo apreendida (interrogatório em fase de inquérito, Id. 145243168 e Relatório de mídias, Id. 145243233).

Os policiais militares ouvidos em juízo confirmaram que já tinham recebido informações anônimas a respeito da mercancia de entorpecente praticada pelo acusado, conforme se depreende da transcrição dos depoimentos já realizada acima.

Dessa forma, entendo que ficou sobejamente comprovada a ocorrência dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, razão pela qual dou total provimento ao recurso aviado pelo Ministério Público e

condeno o acusado Willian Castro Silva
nas sanções do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no crime previsto no art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03, e, nos termos do art. 68 do Código Penal, passo a dosar as penas adequadas ao caso.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Quanto aos
antecedentes criminais
, embora o acusado possua condenação transitada em julgado (Id.
145243198
, p. 29-36), deixo de considerá-la na primeira fase dosimétrica, evitando
bis in idem
, já que que caracteriza a reincidência.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Não obstante o crime em questão acarrete
consequências
nefastas à sociedade, não é possível valorá-las, na medida em que integram a própria definição jurídica do tipo.

A
quantidade
e a
natureza
não
devem ser valoradas em desfavor do acusado, haja vista a ínfima quantidade de maconha apreendida.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
5 anos de reclusão
.

Na segunda fase, há a presença da
reincidência
, já que ostenta condenação definitiva pela prática dos delitos de roubo (ação penal n.
0000356-48.2010.8.11.0006), cujo trânsito em julgado ocorreu em 10.5.2010 e tráfico de drogas, em dois processos distintos (ação penal n. 0000229-08.2013.8.11.0006 e n. 0004040-34.2017.8.11.0006), com trânsito em julgado, respectivamente, em 10.11.2014 e 30.1.2020,
o que justifica o agravamento da pena em 1/6, alcançando a sanção provisória de
5 anos e 10 meses de reclusão
.

Na terceira etapa, tratando-se de réu reincidente, inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, motivo pelo qual, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
5 anos e 10 meses de reclusão
.

Por fim, aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em
583 dias-multa, no valor unitário mínimo
.

Fixo o
regime inicial fechado
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a reincidência do réu
(CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Passando à dosimetria da pena referente ao crime de posse ilegal de arma de fogo e munições, de uso permitido, na primeira fase da dosimetria, verifico que a
culpabilidade
do acusado se revelou normal à espécie, de modo que não enseja o recrudescimento da reprimenda.

Quanto aos
antecedentes criminais
, embora o acusado possua condenação transitada em julgado (Id.
145243198
, p. 29-36), deixo de considerá-la na primeira fase dosimétrica, evitando
bis in idem
, já que que caracteriza a reincidência.

Não há nos autos elementos suficientes para a aferição da
conduta social
e da
personalidade do agente
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal.

As
circunstâncias e consequências do crime
não se afastam do que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.

Assim, tendo em vista as circunstâncias acima, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na segunda fase, há a presença da
reincidência
, já que ostenta condenação definitiva pela prática dos delitos de roubo (ação penal n.
0000356-48.2010.8.11.0006), cujo trânsito em julgado ocorreu em 10.5.2010 e tráfico de drogas, em dois processos distintos (ação penal n. 0000229-08.2013.8.11.0006 e n. 0004040-34.2017.8.11.0006), com trânsito em julgado, respectivamente, em 10.11.2014 e 30.1.2020,
o que justifica o agravamento da pena em 1/6, alcançando a sanção provisória de
1 ano e 2 meses de detenção
, e 12 dias-multa.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição a incidir, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
1 ano e 2 meses de detenção
e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Para início de cumprimento da pena de detenção, fixo o
regime inicial semiaberto
, tendo em vista o
quantum
de pena estabelecido e a reincidência do réu
(CP, art. 33, §§ 2º e 3º).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para
condenar o acusado Willian Castro Silva
à pena

corporal de
5
anos e 10 meses de reclusão
no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06)
e à pena de
1 ano e 2 meses de detenção
e o pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo e munições (art. 12,
caput,
da Lei 10.826/03).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023